Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERIGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 79 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que o adicional de periculosidade é devido aos servidores que trabalham em contato permanente com substâncias tóxicas ou em risco de vida
2. O Decreto no 32.547/2010 regulamenta o pagamento desse adicional, além das previsões da Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
3. Diante de laudo pericial, que concluiu pela inexistência de situação ensejadora de periculosidade, indevido o pedido de pagamento do adicional.
4. Apesar da função de agente de execução penal possuir situação perigosa, ela não se verifica quando exercidas atividades meramente administrativas na sede da Secretaria de Segurança Pública e distante dos estabelecimentos prisionais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.